Tribunal: TJBA
Processo: 8002047-78.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002047-78.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE RÉ QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 10 DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARCADOS PELO ENTE MUNICIPAL EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE TAL VERBA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 421 DO STJ. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE EM R$ 1.500,00. ART. 85, §8º, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, contra sentença (
id.

20826928)
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
1ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna/BA
,
que
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, tombada sob nº
8002047-78.2019.8.05.0113
,
ajuizada por
CARLOS ANTONIO MOREIRA MACEDO
,
em desfavor do
ESTADO DA BAHIA
e do
MUNICÍPIO DE ITABUNA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, conduto não condenou os Entes Fazendários ao pagamento dos
honorários de sucumbência.

2. Cinge-se a controvérsia, portanto, em aferir a possibilidade de condenação do Estado da Bahia e do Município de Itabuna ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

3.
Com efeito, nos casos em que se verifica a extinção do processo em razão da perda superveniente do objeto, deve-se aplicar regra contida no art.
85, parágrafo 10 do CPC: "
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
".

4.
Destarte, de acordo com o enunciado n. 421 da Súmula do STJ, “Os honorários
advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, no entanto, reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios.
5.
Deste modo, merece guarida a pretensão aos honorários em face do Município de Itabuna/BA, haja vista configurar pessoa jurídica diversa daquela que a Defensoria Pública é integrante.

5.
Deste modo, merece guarida a pretensão aos honorários em face do Município de Itabuna/BA, haja vista configurar pessoa jurídica diversa daquela que a Defensoria Pública é integrante.

6.
Neste sentido, impõe-se a condenação ao Município de Itabuna ao pagamento de honorários
advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), adotando
os parâmetros do art. 85, § 2º, e por equidade, nos moldes § 8º, ambos do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8002047-78.2019.8.05.0113
, da Comarca de Itabuna/BA, em que figura como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelados
ESTADO DA BAHIA
e MUNICIPIO DE ITABUNA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao APELO, para condenar o
Município de Itabuna ao pagamento de
honorários advocatícios em favor da Defensoria

Pública do Estado

da Bahia, no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos

termos

do

voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(MR16)